Tribunal: TJSP
Processo: 2172784-90.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Presença de contradição no acórdão atacado – Necessidade da correta apreciação da questão relativa à majoração da honorária recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Honorários recursais - Majoração - Cabimento – Inteligência do art. 85, § 11, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Presença de contradição no acórdão atacado – Necessidade da correta apreciação da questão relativa à majoração da honorária recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Honorários recursais - Majoração - Cabimento – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.

Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.